Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728037-53.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais n. 0715192-65.2025.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de MARIA APARECIDA RODRIGUES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240244567, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela requerente/agravante, sob o fundamento de que aufere renda suficiente para arcar com as módicas despesas de um processo judicial neste Tribunal. Em suas razões recursais (ID 73853642), a agravante alega que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora possua vínculo estável e remuneração fixa, conseguiu comprovar, de forma robusta, que a integralidade de seus rendimentos está comprometida com despesas ordinárias e obrigatórias, destinadas à sua subsistência. Pondera que, conquanto seus rendimentos brutos ultrapassem o parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça, restou demonstrado que seus ganhos efetivos mensais líquidos, uma vez deduzidas as despesas comprovadas, encontram-se muito abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, o que autoriza plenamente, à luz da jurisprudência e da legislação vigente, a concessão da benesse no caso concreto. Assevera que seus contracheques demonstram média de rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 8.500,00, e que suas despesas mensais, como as com moradia, condomínio, plano de saúde, alimentação, medicamentos e financiamento imobiliário superam o valor de R$ 10.000,00, razões pelas quais não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria manutenção e dignidade. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pela recorrente no processo originário, é possível constatar que não se justifica a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. O documento de ID. 239938182 (origem) — contracheque referente ao mês de março de 2025 — indica que a agravante é servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 13.509,89 (treze mil quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. A agravante afirma que a integralidade de seus rendimentos é consumida com despesas ordinárias destinadas à sua subsistência. Cabe salientar, no entanto, que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ocorre que não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, enquadra-se em padrão de vida distante da pobreza, mas que pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para pagar as custas e despesas do processo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 13:36:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora